Tribunal: TJPA
Processo: 0002085-74.2016.8.14.0052
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002085-74.2016.8.14.0052

APELANTE: DIARIO DO PARA, FRANCINALDO DAMASROSA DE CASTRO

APELADO: FRANCINALDO DAMASROSA DE CASTRO, DIARIO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE SENTENÇA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– OITIVA DE TESTEMUNHA EFETUADA – AUSÊNCIA DO REQUERIDO – DESÍDIA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
MATÉRIA PUBLICADA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO – IMPUTAÇÃO DE GRAVE CONDUTA CRIMINOSA AO AUTOR – EXPOSIÇÃO DE
FORMA VEXATÓRIA E INDEVIDA – OFENSA A HONRA E A IMAGEM
–
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E IMPRENSA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM – AFASTAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

1 – C
ontrariamente ao arguido pela empresa de jornalismo apelante, a testemunha
Marcelo Ferreira de Souza Luz,
Delegado de Polícia Civil arrolado como testemunha da defesa, foi devidamente inquerida na audiência de ID.
12518406 – p. 57.

2 – A ausência da requerida/apelante na referida audiência de instrução, não enseja a repetição do ato, mormente sua desídia, considerando o dever das partes de acompanharem o andamento e as publicações atinentes aos feitos de seu interesse.
Preliminar

Rejeitada
.

Mérito

3 – Cinge-se a controvérsia recursal a inocorrência de lesão a honra e a imagem do autor em razão de matéria jornalística; a ausência de conduta ilícita e por conseguinte de danos morais; a adequação do
quantum
indenizatório; bem assim a necessidade de afastamento da multa aplicada em embargos de declaração.

4 –
O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

5 – Hipótese em que
o jornal requerido/apelante
publicou, no caderno policial em 20/12/2014, foto do autor, com a manchete “
Navalha é preso pela PM com duas espingardas
”, descrevendo o ora apelado, no teor da publicação, como bandido de alta periculosidade, contumaz na prática de crimes, velho conhecido da polícia pela prática de furtos e roubos e alegando que o Autor “foi levado para o Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST)”.

6 – É notório o prejuízo à imagem do autor/apelado em razão da publicação à nível estadual, veiculada pelo jornal requerido/apelante, mormente a gravidade da conduta e considerando que o autor reside em cidade interiorana, sendo conhecido pela maioria da população.

7 – Nessa senda, não
há que se falar em regular exercício de liberdade de imprensa, pois, em que pese a importância basilar da liberdade de expressão e impressa, esta não é absoluta, encontrando
limites em outros direitos fundamentais, como o direito à imagem e a honra.

8 – C
onsiderando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), revela-se
adequado para compensar o abalo moral sofrido, não sendo exacerbado a ponto de justificar sua minoração como pretende o jornal requerido/apelante, tampouco diminuto como alega o autor/recorrente.

9 – No que concerne a multa aplicada pelo juízo de origem ao jornal requerido quando da oposição de embargos de declaração, entendo que assiste razão o apelante, mormente a simples rejeição dos aclaratórios caracterize este como recurso eminentemente protelatório, impondo-se a reforma da sentença apenas nesse ponto.

10
– Recurso de Apelação e
Recurso Adesivo

Conhecidos
para
Dar Parcial Provimento
a Apelação interposto pelo jornal requerido, apenas para afastar a
multa aplicada em embargos de declaração na origem, e
Negar Provimento
ao Recurso Adesivo

interposto pelo autor,
mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao
Recurso de Apelação
do requerido e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
do

Recurso Adesivo
do autor
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002085-74.2016.8.14.0052

APELANTE/RECORRIDO:

DIÁRIO DO PARÁ LTDA

APELADO/RECORRENTE:
FRANCINALDO DAMASROSA DE CASTRO

COMARCA DE ORIGEM:

SÃO DOMINGOS DO CAPIM
/
PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
DIÁRIO DO PARÁ LTDA
e
RECURSO ADESIVO

interposto por

FRANCINALDO DAMASROSA DE CASTRO
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada pelo segundo recorrente
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua exordial (ID.
12518383
), narrou o autor/recorrente que
em 17/12/2014, foi preso em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e foi posto em liberdade, ainda em delegacia, mediante o pagamento de fiança arbitrada.

Afirmou em 20/12/2014, o jornal requerido publicou, no caderno policial, sua foto com a manchete “Navalha é preso pela PM com duas Espingardas”, descrevendo o autor, no teor da publicação, como bandido de alta periculosidade, contumaz na prática de crimes, velho conhecido da polícia pela prática de furtos e roubos e alegando que este teria sido “levado para o Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST)”.

Acrescentou que a referida publicação constituiu grave ofensa a sua honra e imagem, gerando grande constrangimento, caracterizador de dano extrapatrimonial.

Pleiteou assim, a concessão da gratuidade de justiça, e pela procedência da exordial para que o requerido fosse condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Juntou o requerente, documentos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em sede de audiência (ID.
12518384), restou infrutífera a tentativa de conciliação.

Em contestação (ID.
12518385
), arguiu o jornal requerido,
que as informações publicadas foram completamente obtidas através da polícia, que até mesmo a foto do autor foi obtida através de um policial; que a sua conduta configurou escorreita publicação de cunho jornalístico, não havendo que se falar em danos morais e que, por não haver intenção difamatória, mas apenas intenção narrativa, sequer comportaria direito

de resposta, pugnando assim, pela improcedência da exordial.

Em audiência de instrução (ID. 12518389), foi realizada a oitiva do autor, bem assim das testemunhas arroladas.

Apresentaram respectivamente autor (ID. 12518411) e o requerido (ID. 12518411), alegações finais.

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
12518412
), que julgou parcialmente procedente a exordial para condenar o jornal requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Dessa decisão, o requerido opôs embargos de declaração (ID.
12518467), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo, que ainda aplicou multa por considerar protelatórios os aclaratórios (ID. 12518474).

Inconformado, o requerido DIÁRIO DO PARÁ LTDA interpôs Recurso de Apelação (ID.
12518476).

Alega, preliminarmente, a necessidade de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de redesignação de audiência, com escopo de permitir a oitiva do Delegado de Polícia Civil arrolado como testemunha da defesa.

No mérito, argui que a matéria de cunho jornalístico, apenas relata um fato, qual seja, a prisão autor, inexistindo qualquer lesão a honra ou a moral apta a ensejar o dever de indenizar.

Arrazoa que o jornal r
ecorrente apenas exerceu sua liberdade de informação, resguardada pelos arts. 5º, IX e 220 da Constituição da República, agindo tão somente com
animus narrandi
, não se verificando
animus diffamandi
, ao publicar a notícia.

Argumenta que
a exigência ao órgão de imprensa é ter equilíbrio, não a perfeição quando da ocorrência de uma prisão, de um processo de investigação ou de qualquer outra reportagem de cunho investigativo ou noticiário.

Aduz, que na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser minorado o
quantum
indenizatório fixado na origem, visto que seria excessivamente exacerbado.

Sustenta, ainda,
ser incabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, considerando ter sido apenas o primeiro aclaratório oposto pelo jornal requerido/recorrente.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, alternativamente reformada para julgar improcedente a exordial, ou, ainda, seja minorado o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais.

Por sua vez, o autor
FRANCINALDO DAMASROSA DE CASTRO
interpôs Recurso Adesivo (ID.
12518485).

Alega, em síntese, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença primeva, seria excessivamente diminuto, não observando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco o caráter punitivo/inibitório, defendendo, assim, sua majoração.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para reformada em parte a sentença vergastada, seja majorado o
quantum
indenizatório fixado à título de danos morais no importe de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O autor (ID. 12518484) e o requerido (ID. 12518488) apresentaram, respectivamente, contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos recorrentes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a semelhança nas matérias arguidas pelos recorrentes, analiso conjuntamente o Recurso de Apelação e o Recurso Adesivo.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar o mérito da demanda, analiso a questão preliminar suscitada pelo ora apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares arguidas pela requerida/apelante, a necessidade de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de redesignação de audiência, com escopo de permitir a oitiva do Delegado de Polícia Civil arrolado como testemunha da defesa.

Analisado detidamente os autos, infere-se que contrariamente ao arguido pela empresa de jornalismo apelante, a testemunha
Marcelo Ferreira de Souza Luz,
Delegado de Polícia Civil arrolado como testemunha da defesa, foi devidamente inquerida na audiência de ID.
12518406 – p. 57.

Nessa senda, a ausência da requerida/apelante na referida audiência de instrução, não enseja a repetição do ato, mormente sua desídia, considerando o dever das partes de acompanharem o andamento e as publicações atinentes aos feitos de seu interesse.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese, sendo de rigor a rejeição da preliminar suscitada pela parte requerida, ora apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a inocorrência de lesão a honra e a imagem do autor em razão de matéria jornalística; a ausência de conduta ilícita e por conseguinte de danos morais; a adequação do
quantum
indenizatório; bem assim a necessidade de afastamento da multa aplicada em embargos de declaração.

Consta das razões aduzidas pela ora apelante
que a matéria de cunho jornalístico, apenas relata um fato, qual seja, a prisão autor, inexistindo qualquer lesão a honra ou a moral apta a ensejar o dever de indenizar; que o jornal r
ecorrente apenas exerceu sua liberdade de informação, resguardada pelos arts. 5º, IX e 220 da Constituição da República, agindo tão somente com
animus narrandi
, não se verificando
animus diffamandi
, ao publicar a notícia;
que
a exigência ao órgão de imprensa é ter equilíbrio, não a perfeição quando da ocorrência de uma prisão, de um processo de investigação ou de qualquer outra reportagem de cunho investigativo ou noticiário; que na hipótese de ser mantida a condenação, deve ser minorado o
quantum
indenizatório fixado na origem, visto que seria excessivamente exacerbado; bem assim s
er incabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, considerando ter sido apenas o primeiro aclaratório oposto pelo jornal requerido/recorrente.

Por sua vez, o autor em recurso adesivo argui
que o
quantum
indenizatório fixado na sentença primeva, seria excessivamente diminuto, não observando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco o caráter punitivo/inibitório, defendendo, assim, sua majoração.

Do Dano Extrapatrimonial

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, o jornal requerido/apelante
publicou, no caderno policial em 20/12/2014, foto do autor, com a manchete “
Navalha é preso pela PM com duas espingardas
”, descrevendo o ora apelado, no teor da publicação, como bandido de alta periculosidade, contumaz na prática de crimes, velho conhecido da polícia pela prática de furtos e roubos e alegando que o Autor “foi levado para o Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST)”.

Conforme se depreende dos autos, o autor, que não possuía passagem pela polícia, na verdade, havia sido preso por porte

ilegal de arma de fogo de uso permitido e foi posto em liberdade, ainda em delegacia, mediante o pagamento de fiança arbitrada.

Ora, consoante destacado pelo juízo de origem, é notório o prejuízo à imagem do autor/apelado em razão da publicação à nível estadual, veiculada pelo jornal requerido/apelante, mormente a gravidade da conduta e considerando que o autor reside em cidade interiorana, sendo conhecido pela maioria da população.

O jornal, ora apelante, não logrou êxito em demonstrar a veracidade e legitimidade das informações que foram publicadas, ou seja, que o autor seria contumaz na prática de crimes e que teria sido transferido para o CRCAST, nem conseguiu comprovar o caráter meramente informativo da notícia, salientando-se que a alegação de que as informações teriam sido obtidas através de policiais não o exime do dever da instituição jornalística de assegurar-se a veracidade das usas publicações.

Nessa senda, não
há que se falar em regular exercício de liberdade de imprensa, pois, em que pese a importância basilar da liberdade de expressão e impressa, esta não é absoluta, encontrando
limites em outros direitos fundamentais, como o direito à imagem e a honra.

Acerca da questão, vejamos precedente jurisprudencial:

INDENIZAÇÃO.
MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM JORNAL EDITADO PELO RÉU. LIBERDADE DE IMPRENSA. CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. MATÉRIA ABUSIVA E DE CUNHO SENSACIONALISTA. EVIDENTE PREJUÍZO MORAL
. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Matéria publicada em jornal editado pelo réu. Liberdade de imprensa que encontra limites, mormente nos direitos da personalidade. Calibração de direitos. ADPF julgamento pelo Eg. STF. Inconstitucionalidade da Lei de Imprensa. Plenitude do direito de crítica, todavia respeitados outros direitos constitucionais. Matéria ofensiva, de cunho evidentemente sensacionalista. Excesso caracterizado. Responsabilidade civil. Caracterização. Dano moral configurado. Ofensa à honra e à imagem do autor
. Indenização mantida (R$ 8.000,00).

(TJ-SP 00099695920118260291 SP 0009969-59.2011.8.26.0291, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 10/04/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2018). (Grifei).

Assim, entendo que o requerido/apelante
extrapolou o direito à
liberdade
de
imprensa
, praticando ato ilícito, na forma do art. 187 do CC, outrossim, a lesão de natureza moral a honra e a imagem do apelado revela-se patente ante a exposição vexatória sofrida por este.

Destarte, evidenciada a ilicitude do ato praticado pelo requerido/apelante, que desbordou em clara ofensa à honra e a reputação do autor/apelado, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

No que concerne ao
quantum
indenizatório, pretende o jornal apelante a sua minoração sob a alegação de o valor fixado seria excessivo, enquanto, o autor defende sua majoração por ser este excessivamente diminuto.

Acerca do valor da compensação do dano moral, é consabido que sua fixação deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva, tendo seu caráter pedagógico desnaturado.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se adequado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobretudo, por se encontrar dentro dos parâmetros perfilhados pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES RECÍPROCAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINDICATO PROMOVIDO QUE NOTICIOU DENÚNCIA EM SEU PERIÓDICO SEM AVERIGUAR A VERACIDADE DOS FATOS. LIBERDADE DE IMPRESSA QUE NÃO ADMITE CENSURA PRÉVIA, MAS QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO A POSTERIORI.
CONDUTA QUE TRANSBORDOU O DIREITO DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. EXPOSIÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM, NO IMPORTE DE 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-CE - AC: 01194118020098060001 CE 0119411-80.2009.8.06.0001, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 17/11/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021). (Grifei).

Assim, considerando os critérios havidos pela jurisprudência pátria, consolidados como norteadores do arbitramento judicial desse tipo de indenização, tenho que o
quantum
fixado na sentença vergastada à título de dano extrapatrimonial, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), revela-se
adequado para compensar o abalo moral sofrido, não sendo exacerbado a ponto de justificar sua minoração como pretende o jornal requerido/apelante, tampouco diminuto como alega o autor/recorrente.

Da Multa dos Embargos de Declaração

Por fim, no que concerne a multa aplicada pelo juízo de origem ao jornal requerido quando da oposição de embargos de declaração, entendo que assiste razão o apelante, mormente a simples rejeição dos aclaratórios caracterize este como recurso eminentemente protelatório, impondo-se a reforma da sentença apenas nesse ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e do Recurso Adesivo para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a Apelação interposto pelo jornal requerido, apenas para afastar a
multa aplicada em embargos de declaração na origem, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo

interposto pelo autor,
mantendo a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/07/2023